Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740700-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN CORTI SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Considerando que o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança, apreciado e indeferido pela decisão interlocutória agravada, foi formulado objetivando a participação do agravante nas demais etapas do Exame de Ordem Unificado (CONEOR/OAB), bem como que, de acordo com as razões expendidas no agravo de instrumento, a próxima etapa do certame foi designada para o dia 19/10/25, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora